Tribunal: TJBA
Processo: 0159905-87.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0159905-87.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETRORECONCAVO S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, TIAGO VICENTE DIDIER

PJ13

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, IV, DO CTN. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 271 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, extinguiu a Execução Fiscal em razão da inexigibilidade do título executivo no momento do ajuizamento. O feito executivo foi ajuizado em 23/11/2004, momento em que vigorava medida liminar em Mandado de Segurança (concedida em 28/11/2001) que suspendia a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal ajuizada em momento em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por decisão judicial (liminar em Mandado de Segurança) deve ser extinta, ou se a superveniente modificação da decisão suspensiva tem o condão de validar, retroativamente, execução fiscal (efeito
ex tunc
), permitindo o prosseguimento do feito (aproveitamento dos atos processuais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, impedindo o Fisco de praticar atos de cobrança, inclusive a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução.

2. A validade da execução fiscal pressupõe que o título executivo (CDA) goze de certeza, liquidez e exigibilidade no momento da propositura da ação. A ausência de exigibilidade na data do ajuizamento contamina o processo com vício de nulidade
ab initio
por ausência de interesse de agir.

3. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 271, a suspensão da exigibilidade impede o ajuizamento da execução fiscal, a qual, se proposta, deve ser extinta.

4. A superveniente cassação ou reforma da liminar não convalida o vício originário da execução proposta prematuramente. A Súmula 405 do STF autoriza a cobrança após a denegação da ordem, mas não legitima processo executivo iniciado durante a vigência da suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“O ajuizamento de execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário com exigibilidade suspensa por decisão judicial (art. 151, IV, do CTN) enseja a extinção do feito por carência de ação, sendo irrelevante a posterior revogação da medida liminar para fins de convalidação do processo nulo na origem”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0159905-87.2004.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado PETRORECONCAVO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça